Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-92.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-92.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSIEL REGO SARAIVA - CPF: 019.437.953-12 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADO: OSIEL REGO SARAIVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APLICAÇÃO CÍVEL
–
EXTENSÃO DE ACORDO
–
INOVAÇÃO DE DEFESA RECURSAL –
MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MAGAZINE LUIZA S/A

em desfavor de acórdão proferido em ID.
234645656
, que
deu parcial
provimento ao recurso
de
Apelação Cível
para
reformar a
s
entença, condenando a parte
Embargante
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte
Embargado, em razão da aquisição
produto
com vício
não sanado.

O Embargante
opôs o presente instrumento recursal
(ID.
235936694
)

invocando
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da

Contradição
ante a não extensão do acordo aos outros devedores

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada para prover o recurso de
Apelação Cível

da
Embargante

nos termos daquele recurso.

Contrarrazões, pleiteando a condenação da embargante em litigância de má-fé, e, no mérito, pelo desacolhimento do recurso (ID.
238639193
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADO: OSIEL REGO SARAIVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
MAGAZINE LUIZA S/A

em desfavor de acórdão
ID. 234645656, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar a sentença, condenando a parte Embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Embargado, em razão da aquisição produto com vício não sanado
.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
desprovido o recurso, conforme o
voto
ass
im
proferido:

“
De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OSIEL REGO SARAIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais n. 1004669-92.2022.8.11.0045 ajuizada em desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender que a parte apelada é ilegítima para compor a presente ação, que visava a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício de produto (Forno Elétrico 50L BFE50P preto, no valor R$ 422,91) não sanado.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante.

Da Legitimidade passiva “ad causam”.

Acolho tal preliminar da parte recorrente, eis que, a parte apelada MAGAZINE LUIZA S/A integrou a cadeia de consumo estabelecida entre as partes.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – PARTICIPAÇÃO DA OFICINA CREDENCIADA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA OFICINA – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira, fornecedora do financiamento para aquisição do produto, para responder por possíveis cobranças abusivas sofridas pelo consumidor.

(N.U 1022462-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifo nosso).

Por tais razões, acolho a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da conduta ilícita – Vício do Produto não sanado.

Em razão do acolhimento da preliminar aduzida aos autos, os documentos nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes. Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Sentenciante, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configura-se a hipótese prevista no § 3o, art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “ad quem”.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, na condição de usuário final do produto, sustenta a existência de vício oculto no Forno Elétrico adquirida junto a empresa apelada. Aduz ainda que após o envio do produto para a realização do reparo, a assistência técnica comunicou que entregaria um novo produto, “pois não possuía o mesmo forno adquirido pelo consumidor.”. Contudo, mesmo tendo fornecido o endereço para entrega, a empresa enviou o produto para o endereço errado, entregando o produto para um terceiro estranho.

Irresignado, o apelante ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do vício do produto (Forno Elétrico 50L BFE50P preto, no valor R$ 422,91) não sanado no prazo de garantia contratual.

Pois bem. Entendo que melhor deve ser acolhido a presente tese recursal, na medida em que o vício do produto não foi sanado, diante do desacerto administrativo da empresa apelada, isto porque, não tendo realizado o reparo, ao encaminhar um produto novo ao consumidor, o fez enviando a endereço desconhecido, motivo pelo qual, deve responder pela falha na prestação do serviço.

Sendo assim, não tendo, a apelante realizado a troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte apelada, já que comercializou um bem inadequado a finalidade a que se destina.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO - DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL – CONSERTO DE NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do produto ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência.

II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

III - É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

(N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)

Portanto, demonstrado nos autos que o vício do produto não foi sanado até a presente data, fato esse, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, haja vista que, o vício do forno elétrico por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela parte apelante, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da apelante, para a reforma da sentença.

2.2. Da restituição do valor efetivamente pago.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, isto porque, conforme acordo entabulado com a BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A, em audiência conciliatória (ID. 226995184), verifica-se que o reembolso do valor pago pelo produto foi pactuado entre as partes, motivo pelo qual, não deve ser deferido novamente sob pena de enriquecimento ilícito.

Da existência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dado guarida a pretensão da parte apelante, pois, restou comprovado nos autos que não houve a troca ou devolução do valor do produto, e, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VÍCIO NO PRODUTO NÃO SANADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC.

O dano moral restou configurado, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 1005856-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)

Por tais razões, entendo que o caso em análise, transpõe o limite do mero aborrecimento, devendo ser acolhido a presente tese recursal.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte apelante, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

Não obstante,
se visualiza que a Embargante sequer apresentou a tese agora aventada nesta fase recursal, em se de Contrarrazões à Apelação, o que configura, sem sobra de dúvidas, inovação de defesa recursal.

Assim, infundado o pleito recursal.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por outro lado, entendo que

não
merece prosperar o pleito de
condenação por litigância de má-fé da
Embargante.

O
desenvolvimento de teses quanto à aplicação de leis ao caso concreto

é
própria
do Direito e faz parte da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique em alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé,

razão pela qual
rejeito tal pedido.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024